Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE DOS POSSUIDORES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA CORREÇÃO DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de usucapião tem por finalidade discutir direito de propriedade e, no caso do condomínio, somente o possuidor de cada uma das unidades pode pleitear em juízo o seu reconhecimento.
2. Descumprida a determinação de emenda da petição inicial, para correção do polo ativo da relação processual, correta é a extinção do processo, sem resolução do mérito.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.